Tribunal: TJMT
Processo: 0004575-22.2017.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004575-22.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMUNDO JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES - CPF: 703.648.691-00 (APELANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.085.521-79 (APELANTE), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (APELADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA BALCANTE - CPF: 057.576.398-14 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), EDMUNDO JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES - CPF: 703.648.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VALIDADE DO CONTRATO – RECONHECIMENTO DE ASSINATURA AUTÊNTICA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004575-22.2017.8.11.0051

EMBARGANTE:

RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES

EMBARGADA:

REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pelo mesmo, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para conceder a adjudicação, em favor da requerente, dos Lotes 01, 02 e 20, todos da Quadra 43 do Loteamento Campo Real, descritos nas matrículas no. 12.472, 12.473 e 12.474 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde-MT.

Alega o embargante inicialmente a conexão com outro processo, especificamente mencionando a Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no. 0010355-40.2017.8.11.0051.

Discorre que a perícia grafotécnica utilizada no acórdão embargado foi produzida nesse processo e que ainda estava pendente prazo para apelação, podendo a sentença ser anulada e nova perícia ser realizada.

Por se tratar de processos conexos, o embargante sustenta que o presente processo deveria ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, até a resolução definitiva da questão no processo principal
.

Argumenta que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro quanto a validade da assinatura da vendedora Juvenizia Barbosa, contestada por meio da perícia grafotécnica.

Menciona que a perícia grafotécnica apresenta falhas e não comprova de forma robusta a autenticidade da assinatura, de forma que defende que a assinatura não corresponde à escrita de sua mãe.

Sustenta que há erro material no contrato ao citar a moeda "Cruzado Novo", que não estava em vigência na data do documento. Diz que referido erro é grave que compromete a validade do contrato.

Aponta que o acórdão reconheceu a validade do contrato mesmo diante de erros formais relevantes.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 250972188).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Quanto a suposta conexão com outro processo, esclarece que os processos têm naturezas distintas, pois a presente lide versa sobre adjudicação compulsória e o outro se refere a imissão na posse. Ademais, aduz que a conexão não foi arguida em momento oportuno e, por isso, é considerada
extra petita
.

Com base no art. 1.026, §2o, do CPC, a embargada requer a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos. Além disso, pugna pela reavaliação da justiça gratuita, para que o embargante comprove sua real condição financeira (Id. 252957187).

Na peça Id. 261476299, a parte embargante requer a transferência do julgamento virtual para o de vídeo, a fim de realizar sustentação oral. E na peça Id. 264237776, a parte embargada discorda da remessa por falta de previsão legal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido na peça retro, porque incabível à espécie recursal em análise, nos termos do CPC e do RITJMT.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VALIDADE DO CONTRATO – RECONHECIMENTO DE ASSINATURA AUTÊNTICA – ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DA MOEDA – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A autenticidade da assinatura reconhecida por perícia e a presença de elementos essenciais no contrato validam a adjudicação compulsória, mesmo diante de erro material na descrição da moeda utilizada.

A perícia grafotécnica concluiu pela autenticidade da assinatura da vendedora no contrato, apesar de variações gráficas mínimas, sendo válida a transação.

O erro material quanto à moeda mencionada no contrato, que citava o "Cruzado Novo", não compromete a validade do negócio, pois trata-se de equívoco formal que não afeta os elementos essenciais da transação, como o pagamento integral.”

Pois bem. Em que pese os argumentos da parte embargante, razão de direito não lhe socorre.

Digo isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e detalhada todas as alegações do embargante, afastando a suposta falsidade da assinatura e o erro material no contrato.

No ponto, observa-se que a perícia grafotécnica realizada no feito reivindicatório (no. 0010355-40.2017.8.11.00501) – julgado improcedente pelo togado singular, transladada para a presente ação adjudicatória (Id. 242138229), concluiu que a assinatura da extinta Juvenizia Barbosa no contrato objurgado foi
autêntica
, apesar de pequenas variações gráficas naturais, o que é comum até mesmo pela sua idade.

Dito de outro modo, não há nada, aparentemente, que desprestigie a conclusão do laudo, sobretudo considerando que a
expert
nomeada pelo Juízo possui qualificação para tanto e utilizou-se dos mais modernos critérios de avaliação.

Prosseguindo, no tocante da alegação de conexão com outro processo, merece registro que muito embora no despacho saneador em que se consignou a necessidade de realização de prova técnica tenha constado menção
“da reunião das ações envolvendo o mesmo negócio jurídico cujo instrumento se questionou a autenticidade”
(sic), complementando em seguida que
“a perícia será realizada apenas nos autos da Reivindicatória 10355-40.2017.811.0051, Código 139004”
(sic) (Id. 242138221, pág. 90), a temática trazido nestes aclaratórios é
inédita
, já que não foi aventada nas razões do recurso de apelação (Id. 242138237) e sim somente nos presentes aclaratórios (Id. 250972188), a autorizar o não conhecimento da matéria, conforme firme orientação jurisprudencial desta colenda Câmara julgadora.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI No. 11.101/05 – PRODUTORES RURAIS COM INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – BIÊNIO LEGAL COMPROVADO PELO HISTÓRICO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ – MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL – BALANÇOS PATRIMONIAIS ZERADOS – DESCOMPASSO COM A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI No. 11.101/05 – AVENTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÕES – NECESSIDADE DE EMENDA E PERÍCIA TÉCNICA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

As alegações de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível de ser apreciada nessa seara recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 1000173-78.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) (destaquei)

Ademais, ainda que assim não fosse, conforme muito bem esclarecido pela parte embargada na peça contrarrecursal,
“
o processo em “tese” conexo
, afirmado nos embargos,
tem a ver com imissão na posse, o presente feito trata-se de adjudicação compulsória em que as partes figuram em polos distintos em ambos
!
Um não depende do outro e nada foi alegado no recurso apelativo
, torando-o inclusive extra-petita”
(sic).

Dessa forma, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

De mais a mais, convém dizer que a solicitação de reavaliação do benefício da justiça gratuita não encontra respaldo nos embargos de declaração, que se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Por fim, rejeita-se, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, tendo em vista que esta deve ser medida excepcional, e, no presente caso, não há elementos robustos para concluir que os embargos tiveram finalidade exclusivamente protelatória.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025